Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731659-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO ANDERSON CARVALHO DA TRINDADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, com base no art. 332, inciso II, do CPC, julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação do auto de infração objeto da lide. Em suas razões (ID 60379519), o recorrente sustenta que, após ser abordado em operação policial, foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool; que o aparelho apenas acendeu uma luz vermelha, sem emitir qualquer extrato ou informação, e, mesmo assim, foi autuado no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro; que o ato administrativo deve ser anulado, ante a falta de notificação de autuação, pois viola a ampla defesa e o contraditório; que não foi notificado para apresentar defesa prévia, em violação ao art. 282, § 4o, do CTB e à Súmula 312/STJ, bem como aos arts. 2o e 27 da Lei 9.784/99; que o aparelho não é aprovado pelo INMETRO; requer o provimento o provimento do recurso para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial; pugna pelo deferimento da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 60379524), o DETRAN/DF alega que a conduta do advogado configura litigância de má-fé, pois o Supremo Tribunal Federal, no RE 1224374, fixou a tese em repercussão geral no sentido de que são constitucionais as sanções administrativas ao condutor de automóvel que se recuse à realização dos testes voltados a aferir a presença de álcool ou outra substância psicoativa; que no mesmo sentido a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça; que prevalece a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que declara que o condutor deixou de realizar o teste do etilômetro; que não há relevância na aprovação do INMETRO, pois o aparelho sequer foi utilizado pelo condutor; por fim, diz que o recurso inominado traz questão não ventilada na inicial, de forma que não deve ser conhecido; pugna pela manutenção da sentença. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Na petição inicial, a matéria debatida relacionava-se com a ausência de constatação e descrição de sinais de embriaguez no auto de infração e na falta de aprovação do etilômetro pelo INMETRO, o que exigiria a nulidade do auto de infração. Já nesta seara recursal, o recorrente discute a falta de notificação da administração para apresentar defesa prévia, o que violaria a ampla defesa e o contraditório e, por isso, justificaria a anulação do ato administrativo. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal. Por outro lado, indefiro o pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto ausentes os requisitos autorizadores previstos em lei. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a cobrança, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora